Tribunal: TJBA
Processo: 8012865-77.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012865-77.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI Advogado(s): RAPHAEL BORSATO NOVELINI APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CERTAME – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO DE AUTORIDADE DIVERSA DA RESPONSÁVEL PELO EDITAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO OBSERVADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por EPIC Empreendimentos Eireli em face de sentença que denegou a segurança e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária Municipal de Administração de Juazeiro/BA. A impetrante buscava a anulação do Pregão Eletrônico nº 062/2025 alegando vícios no edital. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade das partes e a falta de formação de litisconsórcio passivo necessário com as empresas vencedoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar: a) a legitimidade ativa de empresa que não participou de licitação para questionar o edital; b) a legitimidade passiva da autoridade indicada; c) a necessidade de inclusão das empresas vencedoras no polo passivo; d) a admissibilidade de novos argumentos recursais sobre ordem cronológica de pagamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR Aquele que não participa do procedimento licitatório carece de legitimidade ativa e interesse de agir para postular a anulação do certame por mandado de segurança, pois o remédio constitucional não serve para controle abstrato de editais por terceiros estranhos à disputa. Configura-se a ilegitimidade passiva quando a autoridade apontada não detém competência funcional direta para praticar ou desfazer o ato impugnado, conforme as regras do edital. É indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com os vencedores do certame, uma vez que a eficácia da decisão que anula o procedimento atinge diretamente seus interesses econômicos e jurídicos. Argumentos sobre quebra de ordem cronológica de pagamentos de contratos anteriores, não veiculados na petição inicial, caracterizam inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria pelo tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de extinção sem resolução do mérito. Tese: 1. Empresa que não participa de licitação não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra o edital. 2. A ausência de citação das empresas vencedoras em mandado de segurança que impugna o resultado da licitação configura falta de pressuposto processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Código de Processo Civil, art. 114 e art. 485, IV e VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Superior Tribunal de Justiça, RMS 57.818/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19/08/2019. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, AI 0005794-65.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.